Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004741-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), KAIKE SANTOS DE MORAES - CPF: 052.825.171-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DOS JUROS CONTRATUAIS APLICADOS
; DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL; DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA; E DO SEGURO DE PROTEÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, §1o DO CPC – NULIDADE SANADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As arguições do excipiente de excesso de execução, decorrente da onerosidade dos juros contratuais aplicados, da cobrança de capitalização mensal, da cobrança de comissão de permanência, dentre outros encargos, demandam a realização de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Nos termos do art. 239, §1o do CPC, o comparecimento espontâneo do réu/executado supre a nulidade da citação por edital e reabre o prazo para apresentação de defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1004741-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
KAIKE SANTOS DE MORAES

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL

Processo na Origem n.o
1030271-63.2023.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

AGRAVO
interposto pelo KAIKE SANTOS DE MORAES, de decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL em desfavor de KAIKE SANTOS DE MORAES.

DECISÃO AGRAVADA
: não acolheu a exceção de pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não têm prevalência para nulificar a execução. Sem custas.

AGRAVO
: alega nulidade da citação por edital, ao argumento de que há necessidade de citação pessoal do executado, máxime se não esgotados todos os meios antes de citar por edital.

Informa que a execução é tirada de empréstimo pessoal, no 692591, no valor de R$ 19.161,81, firmado em 10/03/2020, a ser quitado em 48 parcelas de R$616,66.

Após discorrer acerca das ilegalidades no contrato pactuado como onerosidade excessiva, taxa de juros, transparência contratual, excesso da execução, capitalização mensal, taxa de comissão de permanência, juros remuneratórios, contrato de seguro de proteção, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de ver reconhecida a nulidade dos atos posteriores a citação. No mérito, busca a reforma da decisão para ver reconhecida a relação de consumo, aplicado a inversão do ônus da prova, seja reconhecida a desconstituição do título exequendo, bem como seja suspensa a execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 207903231)

Contraminuta
(Id. 210723194) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Na origem, a lide advém da inadimplência, do empréstimo pessoal de no 692591, firmado em 10/03/2020, no valor de R$ 19.161,81, a ser quitado em 48 parcelas de R$616,66.

Na execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito, o executado, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade que, no entanto, foi rejeitada pelo Juízo de origem.

Esta constitui a decisão ora agravada.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo executado, ora agravante.

De início, esclarece-se que a exceção de pré-executividade é aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, viável quando verificada a existência de vícios formais do título executivo, quanto a sua inexigibilidade ou quando ausentes pressupostos processuais de constituição e validade do processo. Em outras palavras, é possível o manejo de tal instrumento defensivo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo.

Vale mencionar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória.

No presente caso, a parte excipiente busca desconstituir o título exequendo em razão da onerosidade excessiva decorrente da taxa de juros moratórios aplicada, da falta de transparência contratual, do excesso decorrente da capitalização mensal, da cobrança da taxa de comissão de permanência, dos juros remuneratórios, do contrato de seguro de proteção, dentre outros encargos.

Nota-se que as arguições do executado se baseiam em excesso de execução, porém, para se aferir o valor correto, no tocante aos juros cobrados, tais como cobrança de capitalização no período da normalidade, juros remuneratórios acima da média do mercado, cobrança de comissão de permanência, dentre outras cobranças citadas pelo excipiente, aqui agravante, indispensável a realização de cálculos aritméticos, ou seja, necessária a dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Sobre essa questão, a decisão recorrida consignou:

“Quanto aos demais argumentos, de excesso de execução, evidente que não merecem guarida, haja vista que no caso da exceção apresentada, esta
não cabe dilação probatória
como quer o excipiente, para aferição de cobrança á maior, cujos argumentos quanto aos juros aplicados, deveriam ter sido postos nos embargos à execução e não por meio deste instrumento.

Como leciona Fredie Didier Jr, Leonardo José Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira escrevem sobre o assunto que:

“[...] A ‘exceção de pré-executividade' surgiu para veicular alegações relacionadas à admissibilidade do procedimento executivo, questões que o órgão jurisdicional deveria conhecer ex officio, como a falta de pressupostos processuais e de condições da ação. A doutrina e a jurisprudência passaram, com o tempo, a aceitá-la, quando, mesmo a matéria não sendo de ordem pública nem devendo o juiz dela conhecer de ofício, houvesse prova pré-constituída da alegação feita pelo executado. Na verdade, o que passou a servir de critério para admissibilidade da exceção de pré-executividade foi a verificação da necessidade ou não de prova pré-constituída. Prevaleceu, assim, a concepção de Alberto Camiña Moreira, que, em monografia importantíssima para a compreensão do instituto, já antecipava essa solução:
qualquer alegação de defesa pode ser veiculada por `exceção de

pré executividade', desde que possa ser comprovada por prova pré-constituída”.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, V. 5. Salvador: Juspodivm”.

Deste modo, denota-se da inicial que o título possui clareza solar a sua CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGILIDADE, quais estão patentes, não havendo que se questionar a sua validade e extinção do feito executivo, não merecendo acolhimento a pretensão na exceção de préexecutividade.”

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1717166 RJ 2017/0272939-3, assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1
. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

No mesmo sentido, este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade
.

2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (g.n).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente. (TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Da mesma forma, não comporta provimento a alegação do recorrente de nulidade da execução em razão da realização da citação por edital, porquanto, nos termos do que estabelece o art. 239 §1o do CPC:
"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre, entretanto, a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de defesa."

Quando o réu comparece espontaneamente ao processo, mesmo que tenha havido uma citação por edital irregular, sua presença voluntária supre o vício da citação. Isso ocorre porque o comparecimento indica que o réu tomou conhecimento da ação e está disposto a participar do processo.

Com este comparecimento espontâneo, inicia-se um novo prazo para a apresentação de defesa. Esse prazo é contado a partir do momento em que o réu/executado comparece ao processo, o que lhe garante a oportunidade de exercer seu direito de defesa de maneira plena
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AFRONTA AOS ARTS. 131 E 353 DO CPC. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELAS APTA À PROPOSITURA DA QUERELA NULLITATIS. 1. A "querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. 2. Alegação de nulidade de citação que restou superada na ação em que prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam desconstituídas. 3.
Reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte demandada, que deixou transcorrer "in albis" o prazo para contestação, mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a falha de cientificação e, ainda, impugnar a concessão da tutela antecipada. 4. Inexistência de substrato para o reconhecimento da nulidade ou ausência de citação apta ao ajuizamento de "querela nullitatis insanabilis
". 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1625033 SP 2014/0239115-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E ATUAR EM PROCESSO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual nulidade do ato citatório promovido nos autos do processo de origem. 2
. A regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC enuncia que o comparecimento espontâneo do réu ?supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução?. 2. O agravante compareceu espontaneamente aos autos do processo de origem e requereu a habilitação de seu advogado, tendo se manifestado a respeito da respectiva fase processual e formulado impugnação à penhora decretada pelo Juízo singular. 2.1. No caso, não há nulidade a ser declarada, pois o comparecimento espontâneo do réu supre a eventual invalidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07238507020238070000 1756191, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 06/09/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO - COMPARECIMENTO AOS AUTOS PARA ARGUIR A NULIDADE - PODERES ESPECÍFICOS PARA ACOMPANHAR O FEITO - CARACTERIZAÇÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INÍCIO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1o, DO CPC. 1. Comparecendo aos autos para arguir a nulidade da citação e posteriores atos, inclusive da decisão que decretou a revelia, a parte demonstra ciência inequívoca do feito, em especial considerando que a procuração juntada aos autos concede poderes para acompanhar o processo específico, mencionando o seu número e o individualizando, ainda que ressalve não haver poderes para receber citação. 2. Consoante o disposto no art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação. 3. Ao comparecer espontaneamente aos autos alegando a nulidade da citação, teve início o prazo para a apresentação de contestação, nos termos do art. 239, § 1o do CPC, não havendo que se falar em devolução de prazo ou repetição do ato citatório. (TJ-MG - AI: 10000181107020002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

Desta feita, se o réu compareceu espontaneamente no processo, não há que se falar em nulidade da citação por edital e nem em nulidade dos atos posteriores realizados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024